Tribunal: TJMT
Processo: 1010823-49.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010823-49.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONILSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 949.906.461-34 (APELANTE), LEIDE DAIANE MORAIS DE SOUZA - CPF: 036.609.201-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

A PALAVRA DA VÍTIMA
COM ESPECIAL VALOR PROBANTE,
QUANDO FIRME E
ROBORADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9o, do CP, no contexto da Lei Maria da Penha, insurgindo-se contra a sentença que fixou
a

pena em 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade
e a autoria
delitiva fo
ram
demonstrada
s
pelo laudo
pericial
,

b
oletim
de ocorrência, corroborados pelos firmes depoimentos da vítima,

dotada de especial valor probante nos crimes de violência doméstica.

IV. Dispositivo e tese
:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coesa e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a formação do juízo condenatório. 2. A negativa de autoria pelo acusado não afasta a validade da prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente quando evidenciada a existência de lesões corporais mediante laudo pericial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV e LXXVIII;

CP, art. 129, §9o; CPP, art. 155.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/02/2022,
DJe
02/03/2022; STJ, REsp 1002846-15.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 21/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JONILSON LEITE DE CAMPOS,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o
condenou à pena de
0
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
(Lei Maria da Penha
).

Em suas razões recursais,
a Defesa do apelante
pleiteia a reforma da
sentença
,

sustentando ausência de provas suficientes para a condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela
Defesa.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no dia
06 de outubro de 2019, por volta das 19h30,
na Rua Marechal Floriano, s/no, Bairro Cavalhada III, em frente ao Bar “Mercearia Areal”, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Jonilson
Leite de Campos, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
ofendeu a integridade física de Leide Daiane Morais de Souza, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Laudo Pericial no 2019/1854/IMLCÁCERES), c
onduta perpetrada no âmbito da unidade doméstica e familiar. Ressai que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado há cerca de 03 (três anos) à época dos fatos, todavia, na data anterior, ela pediu-lhe que retirasse seus bens de sua casa e fosse embora, o qual se recusou.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima foi ao estabelecimento “Mercearia Areal”, local em que o denunciado estava, e novamente pediu-lhe para retirar seus pertences da casa.

Narram os autos que o denunciado, então, dirigiu-se à residência para retirar os objetos,
ao passo que a vítima
permaneceu no estabelecimento comercial aguardando
.

Após cerca de uma hora,
ele retornou
e disse a vítima que deixara a chave da casa com sua amiga, motivo pelo qual que iniciaram uma discussão e empurraram-se reciprocamente.

Na sequência,
o denunciado passou a agredir a vítima, tendo desferido um soco em seu rosto, derrubando-a no chão.
Em seguida, consta que a vítima contatou a Polícia Militar, porém, o denunciado evadiu-se antes da chegada dos policiais.

Realizado laudo pericial de exame de corpo de delito, restaram constatados os vestígios das lesões corporais perpetradas em desfavor da vítima (Laudo Pericial no 2019/1854/IMLCÁCERES).
” (sic - id.
261742799
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
den
ú
n
cia
, dosando a pena
em 03 (três meses) de detenção
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
inquérito policial no 642/2019, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito da
vítima (
Id. 261743252 - Pág. 2/3
)
e
pelas
declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Ao ser
interrogado
perante a autoridade policial
,
o apelante

declarou
que

mantev
e
um

relacionamento
amoroso com a vítima, e negou tê-la agredido, relatando que ela chegou alcoolizada a um almoço beneficente, tentou agredi-lo e caiu ao segurar sua camiseta na rua
. Vejamos trecho do interrogatório:

“
o investigado teve um relacionamento amoroso com a vítima, sendo que desta relação tiveram 01 (uma) filha; QUE o investigado informa que os fatos são inverídicos, que não agrediu a vítima na data dos fatos; QUE no local estava ocorrendo um almoço beneficente, com
várias
testemunhas, tendo diversos amigos no local: QUE o investigado estava jogando bola, após foi para o
almoço;

Q
UE
a vítima chegou no local, alcoolizada e começou a discutir com o investigado, ocasião que ela tentou bater no investigado, no entanto, as pessoas no local seguraram a vítima; QUE diante desta situação, o investigado resolveu ir embora do local; QUE a vítima abordou o investigado na rua e segurou sua camiseta com força, neste momento, o investigado tentou se soltar da vítima, sendo que neste momento ela caiu na grama do campo.
”
(sic
-id. 261743251 - Pág. 22
)

E
m
juízo
,

o apelante

reafirmou a negativa de autoria
,
dizendo
que não
lesionou a vítima,
sendo que
, após

os fatos
,
eles reataram o relacionamento
. Discorreu
,
ainda
,

que
a
vítima teria se arrependido da denúncia
e
,
posteriormente
,
findaram a relação.

Já a vítima, p
erante
a autoridade policial
,

narrou
que, após discussão por recusa dele em deixar a casa, foi agredida com um soco no rosto e solicitou medidas protetivas. Vejamos trecho do seu depoimento:

“
Que faz três anos que está em um relacionamento amoroso convivendo com JONILSON LEITE DE CAMPOS
: Que ultimamente
o relacionamento está conturbado e discutem com frequência
; Que ontem a declarante pediu para ele sair de sua casa e ir embora, inclusive retirando os objetos pessoais da casa, mas ele se recusa: Que hoje, JONILSON foi para a mercearia do Areal na Rua Marechal Floriano na Cavalhada; Que a declarante foi até a local e pediu para ele retirar naquele momento os objetos dele da casa; Que JONILSON foi para a casa retirar os objetos enquanto a declarante ficou aguardando na Mercearia do Areal. Após aproximadamente 01 hora ele retornou na mercearia e disse para a declarante que teria deixado a chave da casa com sua amiga. Por este motivo iniciaram uma discussão,
ocasião em que se empurraram mutuamente
, em seguida
JONILSON atingiu a declarante com um soco no rosto a derrubando no chão;
Que a declarante ligou para a Policia Militar que se fez presente no local, mas JONILSON
ja
havia
saído
; Que a declarante deseja requerer medidas protetivas para ele se manter afastado; Que a declarante vai ficar hoje na casa de sua mãe e no decorrer da semana retorna para sua casa;
Que em outras quatro ocasiões JONILSON agrediu a declarante com socos e em uma dessas vezes bateu na declarante com um capacete, mas não foi registrado ocorrência na Delegacia
”.
(Fase inquisitorial- ID.
261743251 - Pág. 4
).

Ao ser ouvid
a
perante o juízo,
a
vítima
ratificou na íntegra, os termos narrados em sede inquisitorial,
confirm
ando
que as agressões constantes do laudo pericial foram causadas pelo seu companheiro
.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela Defesa, Luciano Rodrigues Pereira
, afirmou que não presenciou as agressões, relatando que,
quando
a vítima chegou à mercearia, ela e o apelante saíram do estabelecimento, afastando-se do campo de visão da testemunha, razão pela qual não pode afirmar se houve ou não a prática de agressões.

Portanto, apesar
d
o apelante
alegar
que
não praticou o
crime, as
declarações
da
vítima

não destoa
m
,

em nenhum momento
dos demais elementos dos autos,

sendo, inclusive,
roborada pelo
laudo pericial de corpo de delito
que concluiu que a vítima apresentava:
“
1)
Hematoma em região malar direita 2) Bolha de queimadura de 2o Grau
(...)
As
lesões condizem com o histórico (...)
A queimadura no dedo foi produzida p
or calor do chão quente e pelo calor da fricção
.”
(I
d.

261743252
- Pág.
2/3
)
.

Por outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo apelante, além de isolada, revelou-se frágil diante da inexistência de
provas efetivamente
favoráveis à sua tese, pois a única testemunha arrolada pela defesa afirmou não ter presenciado o fato, limitando-se a declarar que o casal se afastou do campo de visão
,
antes do ocorrido.

Portanto, a coerência

da narrativa da vítima, somada
à confirmação
pericial e à ausência de elementos que infirmem substancialmente os fatos
por el
a

descritos, autoriza, com a segurança jurídica exigida, a manutenção do juízo condenatório.

I
mportante destacar
, ainda,
que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais
,
na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147, CAPUT E ART. 129, §9o, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – II. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS
– III. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP – APELO DESPROVIDO.

II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

Apelo desprovido.

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Conclusivamente, temos que
deve
ser mantida a condenação, na forma efetuada pelo juízo singular, não havendo que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
em
consonância

com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JONILSON LEITE DE CAMPOS
,
mantendo a
incólume
a sentença de primeiro grau
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025